Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718516-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: UDNEI BARRETO DOS SANTOS, UDSON BARRETO DOS SANTOS, VALERIA BARRETO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIRECIONADO CONTRA HERDEIRO. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença instaurado pelo Banco do Brasil para a satisfação da dívida de R$101.500,60 (cento e um mil quinhentos reais e sessenta centavos), oriunda de provimento jurisdicional proferido de ação monitória fundada em contrato bancário de abertura de crédito fixo, em que a executada Idália Barreto Novais da Silva faleceu durante o curso do processo. 2. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC. Lado outro, preconiza o art. 796 do reportado código processual que, em caso de falecimento, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, a responsabilidade de cada herdeiro circunscreve-se aos limites das forças da herança e à proporção da parte que lhe coube. Já nos termos dos arts. 613 a 614 do CPC e no art. 1.797 do CC, da abertura da sucessão até o momento em que o inventariante presta o devido compromisso, o ordenamento jurídico pátrio prevê, a figura do administrador provisório, a quem competirá representar ativa e passivamente o espólio. 3. O fato de inexistirem bens a inventariar retira do espólio, parte formal representada por administrador provisório ou inventariante, e do herdeiro, individualmente considerado, a legitimidade para responderem por eventual obrigação deixada pelo de cujus, objeto de cumprimento de sentença, pois não há se falar em herança, formação de espólio ou transmissão imediata de patrimônio aos sucessores. 4. Se, diante de certidão de óbito com declaração de que a falecida não deixou bens a inventariar, o exequente, intimado a promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros (arts. 313, § 2o, I c/c 921, I, ambos do CPC), com a expressa advertência de que deveria comprovar a existência de bens a inventariar da de cujus, requer a inclusão dos herdeiros desta, deve responder pelos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, pois deu causa com o seu comportamento processual ao manejo da impugnação ao cumprimento de sentença por parte dos executados para sua exclusão do polo passivo. 5. É devida a verba honorária em favor do advogado do executado por força do acolhimento da impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, ainda que parcial, conforme tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 6. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa não acarretar quantia exorbitante, exsurge necessária a fixação da verba honorária com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, não se aplicando o § 8o do dispositivo do estatuto processual civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o presente feito comporta a aplicação do dispositivo de lei que determina a quantificação de valor fixo a título de honorários sucumbência, considerando o valor elevado da causa. Assevera ser desproporcional o valor da condenação em honorários (onze por cento do valor atualizado da causa) e a ausência de complexidade da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023